Tribunal: TJMT
Processo: 0003116-66.2017.8.11.0024
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003116-66.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL HENRIQUE FIGUEIREDO - CPF: 059.861.741-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Jose Floriano Nunes Dias (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ FLORIANO NUNES DIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4, INCISO I, DO CP – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0003116-66.2017.8.11.0024, que tramitou pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, foi a pretensão ministerial julgada parcialmente procedente para condenar Gabriel Henrique Figueiredo por infringência ao disposto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (sentença – Id. 172930230)

Não se conformando com os termos da sentença, Gabriel Henrique Figueiredo interpôs recurso de apelação. Em suas razões, o apelante requer que “
seja dado TOTAL PROVIMENTO, reformando a R. sentença condenatória, a fim de ABSOLVER o RECORRENTE ..., pela atipicidade material do fato constante na denúncia, com fundamento no princípio da insignificância e subsidiariamente, caso entendimento diverso de Vossas Excelências, que seja reconhecido o privilégio disposto no artigo 155, §2o, do Código Penal”
(Id. 172930232).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer a manutenção da sentença penal aplicada em desfavor de Gabriel Henrique Figueiredo. Para tanto, argumenta ser incabível a consideração da conduta como insignificante devido ao valor do objeto subtraído e, ainda, que a devolução do objeto à vítima, por si só, não implica na aplicação do princípio da insignificância. No que se refere ao pedido de aplicação do disposto no artigo 155, §2o, do Código Penal, acentua que, além de não se tratar de bem de pequena monta, o apelante tem em seu desfavor a Execução Penal n. 2000967-67.2021.8.11.0042, em que foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, do CP. (Id. 172930236)

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (Id. 175723666).

Considerando o
quantum
de pena infligida na sentença condenatória e a menoridade relativa do apelante à época dos fatos, excepcionalmente foi oportunizada a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Id. 175829686), que complementou o parecer anteriormente lançado e manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Id. 176082689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Gabriel Henrique Figueiredo busca a reforma da sentença condenatória a fim de ser absolvido ao argumento de atipicidade material da conduta, atribuindo como insignificante o valor do bem subtraído. Subsidiariamente, solicita que seja a conduta considerada como furto de pequeno valor, reduzindo a pena aplicada no patamar máximo ou aplicando somente a pena de multa (Id. 172930232).

Tendo em vista a constatação da menoridade relativa do apelante à época dos fatos, fora oportunizada a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Id. 175829686), que complementou o parecer anteriormente lançado no sentido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Id. 176082689).

Analiso.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
fixada na sentença (Id. 172930230), pena que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreveria em 04 (quatro) anos.

Ocorre que apelante nasceu em 07/08/1996 (Id. 172930189, p. 30) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 28/04/2017, de modo que
faz jus à redução dos prazos
prevista no
artigo 115 da Matriz Penal
.

Com a redução pela metade, o
prazo prescricional
a ser considerado passa a ser de
02 (dois) anos
.

A denúncia foi recebida em
20/04/2020
(Id. 172930189, p. 56), o ora apelante foi citado pessoalmente (Id. 172930191, p. 2), seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
18/01/2023
(Id.172930230).

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (20/04/2020) e a publicação da sentença condenatória (18/01/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado, tendo em vista que o período transcorrido foi de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das pretensões absolutória ou de reconhecimento do furto privilegiado.

Pelo exposto, em consonância com a complementação do Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; c/c os artigos 110, §1o, e 115, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
Gabriel Henrique Figueiredo
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no 0003116-16.2017.8.11.0024 que tramitou pela 2a Vara de Chapada dos Guimarães/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023